Tribunal: TJSP
Processo: 1002806-92.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos de terceiro - Pedido julgado improcedente – Insurgência do embargante - Preliminar de cerceamento de defesa – Pretensão de anular ou de reformar a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro – Alegação de que o Juízo de origem julgou o feito antecipadamente impedindo a produção de prova dos fatos alegados na inicial, notadamente a testemunhal, muito embora

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos de terceiro - Pedido julgado improcedente – Insurgência do embargante - Preliminar de cerceamento de defesa – Pretensão de anular ou de reformar a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro – Alegação de que o Juízo de origem julgou o feito antecipadamente impedindo a produção de prova dos fatos alegados na inicial, notadamente a testemunhal, muito embora requisitada durante a instrução processual – Depoimento das testemunhas destinado a obter prova de quitação – Ocorrência - Sentença recorrida que deve ser anulada - Hipótese em que o conjunto probatório constante dos autos do processo não autorizava o julgamento antecipado do mérito - Necessidade de produção de provas quanto à controvérsia acerca do pagamento do preço da aquisição do imóvel – Sentença anulada a fim de que o processo retorne ao primeiro grau, para regular instrução probatória – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002806-92.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RAIMUNDO DE JESUS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados ANTONIA JOSEFA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e
ARIMENDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-92.2017.8.26.0002 -Voto no 2.215
2
Apelação Cível 1002806-92.2017.8.26.0002
Apelante: Raimundo de Jesus Costa
Apelados: Antonia Josefa do Nascimento e Arimendes da Silva
São Paulo
Embargos de Terceiro Cível
Juiz prolator da sentença: Regina de Oliveira Marques
Voto no 2215
APELAÇÃO - Embargos de terceiro - Pedido julgado
improcedente
Insurgência do embargante - Preliminar de
cerceamento de defesa Pretensão de anular ou de reformar a
sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro
Alegação de que o Juízo de origem julgou o feito antecipadamente
impedindo a produção de prova dos fatos alegados na inicial,
notadamente a testemunhal, muito embora requisitada durante a
instrução processual Depoimento das testemunhas destinado a
obter prova de quitação Ocorrência - Sentença recorrida que
deve ser anulada - Hipótese em que o conjunto probatório
constante dos autos do processo não autorizava o julgamento
antecipado do mérito - Necessidade de produção de provas quanto
à controvérsia acerca do pagamento do preço da aquisição do
imóvel Sentença anulada a fim de que o processo retorne ao
primeiro grau, para regular instrução probatória
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a r.
sentença de fls. 109/113, declarada a fls. 124, cujo relatório se adota,
proferida em ação de embargos de terceiro interposta por Raimundo
de Jesus Costa contra Antonia Josefa do Nascimento e Arimendes
da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-92.2017.8.26.0002 -Voto no 2.215
3
Em breve síntese dos autos, o apelante alega que
adquiriu da apelada, através de contrato de gaveta celebrado em
22/04/2009, os direitos relativos ao imóvel objeto da lide. Alega que
pagou uma parte do valor do contrato mediante a entrega de
ferramentas, de um veículo e duas parcelas em dinheiro, totalizando R$
18.000,00 e que o saldo de R$ 27.000,00, somente seria pago em 39
parcelas de R$ 700,00 após a desocupação da parte de baixo do imóvel
pelo terceiro, requerido no processo principal, mas que a embargada
teria ajuizado ação de reintegração de posse do imóvel inteiro.
Pretende obter liberação da reintegração de posse do
bem ameaçado pela medida constritiva já imposta, bem como ser
mantido na posse do imóvel.
A embargada por sua vez, apresentou contestação (fls.
51/56), na qual alegou que o contrato de compra e venda acostado aos
autos é nulo; que é analfabeta funcional, somente sabendo assinar o
nome, e que não se lembrava do contrato acostado aos autos. Ademais,
que o embargante não teria pagado as parcelas vencidas, não lhe
restando direito à manutenção do bem.
O co-embargado foi citado, mas não contestou o feito.
O embargante apresentou réplica na qual afirmou a
necessidade de produção de prova oral em audiência, consistente no
depoimento pessoal dos embargados e oitiva de testemunhas a fim de
comprovar os fatos alegados envolvendo o negócio entabulado entre as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-92.2017.8.26.0002 -Voto no 2.215
4
Foi realizada audiência de tentativa de conciliação que
restou infrutífera, tendo o Juízo determinado a manifestação das partes
sobre o prosseguimento do feito.
O embargante reiterou o pedido de produção de prova
oral, enquanto a embargada reiterou manifestação de fls. 84/87.
Todavia, após a manifestação das partes, com pedido
de produção de provas, sobreveio a r. sentença recorrida, que julgou
improcedente o pedido formulado em ação de embargos de terceiro,
condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da causa, revertidos ao EDEPE, observado o disposto no art. 98, § 3o do
CPC.
A sentença reconheceu falta de comprovação do
pagamento do preço da aquisição do imóvel, inviabilizando o
acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial.
Inconformado, insurge-se o embargante, alegando,
preliminarmente,
cerceamento
de
defesa
diante
do
julgamento
antecipado da lide. Alega que a juíza a quo impediu a produção de
prova dos fatos alegados na inicial, notadamente a testemunhal, muito
embora requisitada durante a instrução processual, violando os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-92.2017.8.26.0002 -Voto no 2.215
5
Alega que as testemunhas serviriam para comprovar o
pagamento do preço; que não seria apenas o testemunho de Maria
Sandra Silva, aquele que traria clareza aos fatos, visto que arroladas
minimamente 5 pessoas, que confirmariam os termos do negócio.
No mérito, alega em síntese: (i) que os contratos de
gaveta, têm suas características próprias; são eles que viabilizam
negociações de pequenos imóveis na periferia e dão a oportunidade de
pessoas simples como o apelante de ter seu teto; (ii) o apelante não
usou de má-fé e na inicial admite o que pagou, e porque não pagou o
restante do preço; (iii) a apelada vendeu seu imóvel pela terceira vez,
recebeu parte dele e o venderá novamente; (iv) no mundo da periferia
não há discussões judiciais, mas apenas a tradição, e que se não se
entrega, não se paga; (v) o apelante ocupa a parte de cima do imóvel e
que só não ocupa a parte de baixo, porque a apelada não conseguiu
cumprir com suas obrigações e o inquilino da parte de baixo não quer
sair do imóvel; (vi) que se valer da reintegração de posse para
despejar também o apelante representa má-fé.
Pede assim, a reforma da sentença recorrida ou a
reabertura da instrução processual.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contrarrazões
a
fls.
158/162,
pugnando
pela
manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-92.2017.8.26.0002 -Voto no 2.215
6
Pelo despacho de fls. 224/225, determinei a juntada
aos autos das principais peças da ação de rescisão contratual com
reintegração de posse no 0170123-21.2006.8.26.0002. A determinação
foi devidamente cumprida às fls. 243/330, tendo a apelada deixado de
manifestar-se sobre os documentos juntados, apesar de devidamente
intimada (fls. 336).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Está incontroverso que a posse do embargante decorre
de contrato, verbal ou escrito, ajustado com a embargada. OU se não
está incontroverso, há veementes indícios. Com efeito, ora a
embargada nega a contratação por escrito, afirmando ser analfabeta
funcional, e não lembrar ter assinado o contrato, ora afirma que o preço
ajustado não foi pago. Mas o fato é que a inicial foi instruída com
instrumento de compra e venda do imóvel, firmado pela embargada,
tendo o embargante por adquirente.
Ou bem houve contrato, e o preço não foi pago, ou a
embargada nada contratou com o embargante, e a posse dele sobre
parte do imóvel não decorre de qualquer relação contratual entre as
partes. O fato é que, da forma como apresentada a contestação a estes
embargos, resta claro que houve efetivamente a alienação na posse do
imóvel ao embargante, ainda que não esteja claro se a alienação foi da
totalidade do imóvel, ou apenas parte dele, e qual o preço ajustado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-92.2017.8.26.0002 -Voto no 2.215
7
(Isto se desconsiderarmos o instrumento de contrato escrito que
instruiu a inicial).
DE qualquer forma, o embargante não foi parte na ação
de rescisão contratual e reintegração de posse, que deu origem à ordem
de reintegração de posse, que pretende atingi-lo .
Em que pese o brilhantismo do juízo a quo, a sentença
deve ser anulada, tendo em vista que há fatos controvertidos que
demandam melhores esclarecimentos.
O primeiro deles é a confirmação da contratação, que a
mim, parece incontroversa. Mas ainda que pairem dúvidas quanto à
autenticidade da assinatura da embargada ( que demandaria prova
pericial para elucidação) ou seu conhecimento quanto ao teor do que
fora contratado, é certo que a contratação não pode ser ignorada,
porque reconhecida, ainda que de forma transversa, em contestação
pela embargada.
Por outro lado, a quitação ou não do preço, deveria dar
ensejo a competente ação de rescisão contratual e reintegração de
posse, a favor da vendedora, em processo em que o comprador, ora
embargante, fosse parte.
O que não se pode admitir é atingi-lo, por meio de
ordem judicial emanada em outro feito, do qual não participou, sem o
regular exercício do contraditório.
Conforme se extrai de despacho a fl. 99, o juízo a quo
determinou que as partes manifestassem sobre o prosseguimento do
feito, tendo em vista a conciliação infrutífera.
Confere-se, por conseguinte, que o embargante
manifestou interesse acerca da produção de prova oral, consistente no
depoimento pessoal dos embargados, bem como na oitiva das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-92.2017.8.26.0002 -Voto no 2.215
8
testemunhas por ele arroladas; que a embargada ANTONIA reiterou
manifestação de fls. 84/87, na qual manifestou interesse na produção
de prova pericial, no tocante à falsidade da assinatura constante no
contrato.
Apesar dos requerimentos, o juízo de primeiro grau
entendeu pelo julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do
CPC, ignorando as provas orais e pericial requeridas.
No entanto, os elementos constantes nos autos não se
mostram suficientes para a solução da demanda. Com efeito, ora a
embargada afirma que não contratou, porque é analfabeta funcional, ou
porque não assinou o contrato, apresentando tese de falsidade da sua
assinatura, ora afirma que as partes firmaram o contrato de compra e
venda verbal apenas da parte superior do imóvel , mas que o
embargante não honrou o pagamento do bem.
Por outro lado, se existe o contrato, ainda que verbal, a
posse da parte superior do imóvel foi transmitida ao embargante, como
a própria embargada reconhece, não podendo esta se valer de uma
ação em que o embargante não foi parte, para retira-lo da posse do
imóvel.
Em razão disso, por si só, obstaculiza-se o julgamento
antecipado da lide, devendo ser possibilitado às partes, a produção das
provas requeridas, sob pena de cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-92.2017.8.26.0002 -Voto no 2.215
9
Neste sentido, há extensa jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Declaratória e indenizatória Sentença Cerceamento de
defesa caracterizado Prova oral Necessidade para comprovar os
fatos
alegados
pelas
partes

Sentença
anulada

Apelo
provido. (TJSP; Apelação 0103014-45.2010.8.26.0100; Relator
(a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2015; Data de Registro: 02/12/2015)
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Reintegração
de
posse
cumulada com rescisão contratual e desfazimento de construção.
Contrato verbal. Julgamento antecipado da lide, com fundamento em
gravação de conversa telefônica. Elementos constantes nos autos que
não se mostram suficientes para a solução da demanda. Divergência
quanto ao contrato verbal, promessa de compra e venda e quitação
do preço. Matéria fática controversa que necessita da produção de
prova oral. Precedentes desta Corte. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
Sentença que declarou a nulidade do compromisso de compra e
venda. Pedido não formulado na petição inicial. Art. 141 do CPC.
Cerceamento de defesa e julgamento extra petita configurados.
Sentença
anulada.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
0001839-07.2015.8.26.0270; Relator (a): Fernanda Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de
Itapeva
- 1a.
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento:
21/09/2016; Data de Registro: 26/09/2016)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FEITO JULGADO
ANTECIPADAMENTE

RÉU
QUE
REQUEREU
POR
PROVA
TESTEMUNHAL CABIMENTO NA ESPÉCIE SENTENÇA ANULADA
RECURSO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
1002723-15.2014.8.26.0606;
Relator
(a): Giffoni
Ferreira;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2017; Data de
Registro: 29/03/2017)
APELAÇÃO
AÇÃO
DE
COBRANÇA
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA Ocorrência Julgamento
antecipado
da
lide
Inadmissibilidade
Necessidade
de
dilação
probatória Contrato verbal Pedido expresso para produção de prova
oral, necessária para a justa resolução da lide. SENTENÇA ANULADA
RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0004600-61.2013.8.26.0664;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002806-92.2017.8.26.0002 -Voto no 2.215
10
Privado; Foro de Votuporanga - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 28/01/2014; Data de Registro: 30/01/2014)
Por fim, confira-se precedente emanado desta Câmara,
em voto por mim relatado:
“RESCISÃO CONTRATUAL C/C. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E
INDENIZAÇÃO POR MULTA CONTRATUAL - COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA

FEITO
JULGADO
ANTECIPADAMENTE

DESPACHO
PARA
ESPECIFICAÇÃO
DE
PROVAS
-
PARTES
REQUERERAM POR PROVA TESTEMUNHAL SENTENÇA COM BASE NO
ART. 355, I, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
SENTENÇA ANULADA
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
1004664-23.2017.8.26.0047;
Data
do
Julgamento:
17/01/2019)”
Dessa forma, assiste razão ao apelante, acolhendo-se a
preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento
antecipado da lide, a fim de anular a r. sentença para conferir às partes
a oportunidade de produzirem as provas expressamente requeridas
para melhor esclarecimento das respectivas versões dos fatos.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, anulando a r. sentença e determinando o
prosseguimento do feito, em primeiro grau, para regular instrução.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica